Tribunal: TJPA
Processo: 0008973-98.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008973-98.2010.8.14.0301

APELANTE: BERTOLINI DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENCIADOS
IN CASU
. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CANCELAMENTO DO PROTESTO. MEDIDA IMPERATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. STJ FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE NOS CASOS DE PROTESTO INDEVIDO, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, AINDA QUE O ATO TENHA PREJUDICADO PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. R$20.000,00. PROTESTO QUE PERDUROU POR QUASE UMA DÉCADA. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA SEM QUE REPRESENTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERTOLINI DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 627158 - Pág. 1/4):

“
Por estas razões, julgo procedentes os pedidos iniciais, para:

1) determinar que a requerida BERTOLINE DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO proceda, se ainda não o fez, ao cancelamento definitivo do protesto questionado junto ao Cartório de Protesto em nome do autor CARIMBÓ E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA em face do boleto bancário ora questionado, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a ser revertida em favor do autor em caso de descumprimento; e

2) condenar a empresa requerida a pagar ao reclamante indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, o requerido a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 627159 - Pág. 1/14), alegando em suma, a legitimidade no protesto em exercício regular de um direito, portanto, inexistente indenização cabível.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente improcedente. E subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte ré não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão nos autos (Num. 627159 - Pág. 56).

A então relatora, Exma. Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC (Num. 853788 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção ministerial no feito (Num. 1880796 - Pág. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando que a requerida procedesse ao cancelamento definitivo do protesto questionado, bem como condenando-a a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Alega o autor em exordial (Num. 627155 - Pág. 3/6), que em outubro 2007 adquiriu um caminhão no valor de R$ 135.000,00 da empresa Belém Diesel S/A e uma carroceria no valor de R$ 14.000,00 da empresa ré, ambos por financiamento do Banco Rodobens S/A, com carência de 06 (seis) meses, portanto, somente começou o pagamento das parcelas em abril de 2008.

Contudo, no mês de setembro de 2008 a empresa ré procurou o autor, alegando que não teria recebido do Banco Rodobens S/A, o valor da carreta, passando a cobrá-lo.

Então, mesmo comprovando que estava em dia com os pagamentos das parcelas mensais do financiamento, a ré emitiu um boleto no valor de R$ 14.000,00, com vencimento para 24/1/2008, que em não sendo pago, foi levado à protesto pela ré, em 24/12/2008. Diante disso, ajuizou a presente ação, a fim de ver ressarcidos os danos alegados em razão do protesto indevido.

Juntou documentos (Num. 627155 - Pág. 12 a Num. 627156 - Pág. 10).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 627157 - Pág. 9/34), onde alega em resumo inexistirem danos morais a serem indenizados, uma vez que o protesto seria devido. Isso porque, afirma que a autora apenas financiou o caminhão, mas não a carreta, razão pela qual o débito subsistiria.

Após apresentação de Réplica (Num. 627157 - Pág. 75/82) e a devida instrução processual, sobreveio a sentença condenatória recorrida.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

No presente caso, o apelado juntou aos autos os documentos do financiamento do Banco Rodobens, inclusive relativo à Carroceria no valor de R$ 14.000,00, objeto da lide (Num. 627155 - Pág. 18), o que se coaduna com os fatos alegados em exordial pela parte autora. Nesse contexto, importante frisar que a parte ré não juntou aos autos outras provas que levassem a crer de maneira diversa.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, de acordo com as provas colacionadas, entendo que o autor comprovou o que alega pelos documentos juntadas aos autos. Portanto, uma vez realizado o financiamento do bem pelo Banco Rodobens, caberia ao vendedor cobrar o valor da instituição financeira financiadora, e não mais do autor.

Destarte, a empresa ré não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC). Ao passo que o autor, comprovou nos autos os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Destarte, a emissão de nota fiscal e posterior protesto, se mostram arbitrários e indevidos. Logo, comprovado o ilícito e incontroverso o dano causado a parte autora, forçoso reconhecer que restou configurado o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos sofridos pela recorrida, de modo a restar evidente o dever de reparação pretendido pelo protesto indevido.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal
a quo
, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.
2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

No tocante ao
quantum
indenizatório, decerto que o valor arbitrado deve ser suficiente para compensar o dano sofrido, bem como atender às situações econômicas do ofensor e ofendido. A indenização não pode ser fonte de riqueza para o ofendido, tampouco ser em valor irrisório para o ofensor.

Nesse diapasão, deve o magistrado observar para a fixação da indenização a tríplice função do dano moral: compensar à vítima, punir o agente e servir como exemplo para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em conta a capacidade econômica das partes e os abalos sofridos pela parte autora, resta adequado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pontua-se que o protesto indevido foi realizado em 24/12//2008, sendo determinado em sentença

o cancelamento somente em 29/03/2017. Assim, a empresa permaneceu com seu nome protestado por quase uma década, justificando o valor fixado pelo juízo
a quo
.

Esta é também a linha de intelecção da jurisprudência pátria, como se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - DUPLICATA (...) RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO - DUPLICATA –
PROTESTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL - FIXAÇÃO
–
Pretensão de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Cabimento – Protesto indevido que configura dano moral 'in re ipsa', passível de indenização – Precedentes do STJ
–
Valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) que comporta majoração para R$20.000,00, mais adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno enfrentado pela autora, além de consentâneo com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13ª Câmara de Direito Privado – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10126270520178260590 SP 1012627-05.2017.8.26.0590, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 17/08/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO.
DUPLICATA COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA FALSIFICADA. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIO. SÚMULA 475 DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 227 DO STJ. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM ARBITRADO EM R$20.000,00. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA VERBA INDENIZATÓRIA, SEM QUE REPRESENTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00107390520158190001 202200129418, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 06/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

Logo, o
quantum
mostra-se em patamar escorreito frente aos elementos dos autos, não comportando minoração, sob pena de não gerar qualquer efeito pedagógico ao ofensor, havendo que se confirmar a sentença que estipulou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024